Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732371-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 237229293, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINICHACARAS DO LAGO SUL, indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos que o executado detém sobre os imóveis indicados na inicial, em relação aos quais pendem de pagamento os tributos cobrados no feito. Sustenta o agravante que requereu a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, porém não logrou êxito, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóveis indicados na inicial. Afirma que “[a] penhora de direitos aquisitivos ou possessórios é viabilizada pela previsão do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, que autoriza a constrição de direitos sobre bens imóveis, ainda que estes estejam situados em condomínios irregulares” e ressalta a relevância econômica dos direitos possessórios. Aduz que “[a] decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução fiscal ao indeferir medida que poderia resultar na satisfação do crédito tributário”, à luz dos arts. 789, 797, 805, 878 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a penhora dos direitos possessórios sobre o bem imóvel do executado, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. É cediço que há a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios e/ou aquisitivos de imóvel para satisfação da execução ou do cumprimento de sentença, à luz do art. 835, XIII, do CPC. No âmbito do Distrito Federal, embora muitos imóveis não possuam registro devido à sua situação irregular, os direitos possessórios sobre esses bens inequivocamente possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco Distrital na cobrança do IPTU. Nessa senda, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com vistas à satisfação do débito do seu titular. Entretanto, as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF em que constam a relação dos imóveis ao nome do agravado não são suficientes para demonstrar a posse ou detenção deste sobre os referidos bens. Isso porque as informações inseridas unilateralmente no SITAF não consubstanciam ato administrativo propriamente dito, motivo pelo qual não gozam da presunção de legitimidade e de veracidade. Nesse contexto, a fim de corroborar as informações constantes do SITAF, verifica-se a necessidade de outros elementos que demonstrem, de fato, que o agravado é possuidor ou detentor dos imóveis indicados nos autos. Logo, ao menos por ora, inviável a constrição almejada, uma vez que as informações constantes dos autos não são suficientes para fundamentar a penhora dos direitos do agravado sobre imóveis em situação irregular. Este TJDFT já se manifestou a respeito em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INFORMAÇÕES DO SITAF. CDA. INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóveis irregulares. 2. Os direitos aquisitivos sobre imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. 3. As informações constantes das CDAs e do SITAF são insuficientes para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do executado sobre os imóveis irregulares. 3.1. A penhora sobre os direitos aquisitivos destes bens em situação irregular exige a juntada de outros elementos probatórios para demonstrar que, de fato, o executado detém os direitos vindicados, evitando a constrição de direitos de terceiros estranhos à execução fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2007190, 0754258-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. INFORMAÇÕES DO SITAF. INDICAÇÃO DE BEM NA PETIÇÃO INICIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada. 2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados. 3. As informações presentes na inicial, na CDA e no sistema SITAF, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator